Tribunal: CARF
Processo: 10680.722970/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722970/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.978 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
AURORA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RENDIMENTOS SOBRE SALÁRIOS DECORRENTES DE ACORDOS
HOMOLOGADOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Tendo sido retido o IRRF sobre os rendimentos do trabalho assalariado e não
assalariado, pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas, em cumprimento de
decisão judicial nos termos do art. 46 da lei no 8.541/1992, correta a lavratura
do auto de infração para a cobrança dos valores não recolhidos aos cofres
públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722970/2012-53
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 3a Turma da DRJ/BHE na sessão de 29/08/2012, que
julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pela Recorrente.
2.
Conforme se depreende do relatório da decisão recorrida, a Recorrente foi
autuada em virtude de ter deixado de recolher IRRF incidente sobre pagamentos de rendimentos
(fatos geradores: 10.09.2007, 11.09.2007, 31.10.2007, 27.11.2007, 18.06.2008 e 10.09.2009),
decorrentes de acordos homologados pela Justiça do Trabalho, embora o tributo teria sido retido.
3.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente pugnou pela
nulidade do auto de infração sob dois argumentos: (i) ter ocorrido a decadência em virtude de as
parcelas reclamadas referirem-se a datas anteriores ao ano de 2000, considerando a aplicação do
regime de competência, nos termos do art. 43 c/c 150, § 4o ambos do do CTN; (ii) a base de
cálculo utilizada para calcular os montantes do tributo devido estaria errada, vez que os
rendimentos pagos acumuladamente devem ser submetidos à incidência do IRPF com base no
regime de competência, levando-se em consideração a base de cálculo referente a cada mês,
conforme jurisprudência judicial citada.
4.
Ao avaliar os argumentos da contribuinte, a 3a Turma da DRJ/BHE julgou
a impugnação procedente em parte, entendendo que:
a) Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto tanto quando houver a
disponibilidade econômica (regime de caixa) quanto a jurídica (regime de
competência), concluindo que o art. 43 do CTN não estabeleceu preferência por
nenhum dos dois regimes de contabilização de receitas e despesas (caixa ou
competência).
b) Ressalta que não se deve confundir o critério definidor do momento em que se
contabiliza uma receita ou despesa com o fato gerador do imposto de renda, mas
reconhece que o pagamento ou o crédito em favor do beneficiário do rendimento
sujeito ao imposto de renda da pessoa física, adotado pelo legislador como o fato
gerador para incidência do tributo, equivale ao regime de caixa, e não ao de
competência.
c) Aduz que, no caso dos autos, em que os rendimentos dizem respeito a ações
trabalhistas, se aplicado o regime de competência, o fato gerador poderia ser
considerado como ocorrido em duas ocasiões alternativas. A primeira, mais
remota, é ao final do período trabalhado pelo beneficiário, uma vez que cumprida
a sua obrigação no contrato de trabalho, nasce para o trabalhador o direito à
remuneração. A segunda, na hipótese de se entender que a sentença judicial
tenha não apenas efeitos condenatórios e declaratórios, mas também
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

constitutivos, na ocasião em que aquela é proferida, pois no momento em que a
Justiça do Trabalho reconhece que o empregado fazia jus a diferenças de
remuneração não pagas na ocasião adequada e condena o empregador, nasce
para o autor da ação o direito de executar o seu crédito. No entanto, o que a
impugnante defende é que se considere ocorrido o fato gerador apenas no
momento em que tiver havido o pagamento da dívida trabalhista reconhecida
judicialmente. Logo, não faz sentido em falar aí em regime de competência.
d) O art. 718, §3o do RIR/ 99 determina que em se tratando de rendimentos pagos em
virtude de decisões da Justiça do Trabalho, a incidência do IRRF somente se dá
uma vez que esses rendimentos tenham sido pagos ou colocados à disposição do
beneficiário. Na mesma linha cita o art. 19 da IN no 15, de 2001 e o art. 28 da Lei
no 10.833, de 29/12/ 2003.
e) Lembra que é inapropriado falar em fato gerador do IRRF vez que seu
recolhimento representa apenas uma obrigação legal de antecipar o pagamento de
uma quantia estimada referente ao IR do período de apuração. Assim, o fato
gerador do imposto de renda só ocorre no encerramento do respectivo ano-
calendário e sua base de cálculo só será determinada ao final do período em que
cabe a sua apuração definitiva. No caso dos autos, que diz respeito a rendimentos
recebidos em virtude de ação na Justiça do Trabalho, a legislação vigente na
época estipulava que a retenção e o recolhimento do IRRF deviam ser tratados
como uma antecipação do imposto de renda eventualmente apurado na declaração
de ajuste anual.
f) Salienta que não se deve interpretar como adesão do legislador ao chamado
regime de competência a inovação introduzida pela Lei no 12.350, de 20.12.2010,
na legislação do IRRF, vez que continuam sofrendo incidência do IRRF no mês
de recebimento os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento e quando
recebidos de uma só vez rendimentos relativos a diversos meses. Isso para que o
cálculo do tributo total devido não seja maior caso tivesse havido a incidência
separadamente em cada um dos meses a que se refere o pagamento feito em
atraso.
g) Esclarece que o legislador apenas mudou a base de cálculo, mas não a definição
do fato gerador ou da obrigação de recolher antecipadamente, de forma estimada,
o tributo cujo fato gerador e cujo valor definitivo somente será determinado ao
final do período de apuração. Ressalta ainda que tal alteração passou vigorar em
1/1/2010 e não se aplica aos fatos geradores alcançados pelo lançamento, vez que
o fato gerador mais recente data de 10/09/2009.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

h) Para verificação da ocorrência da decadência, toma como referência a data do fato
gerador mais remoto exigido pelo lançamento que é 10.09.2007, pois não há fato
gerador sem que haja pagamento ou disponibilização do rendimento, o que só
ocorreu a partir de 10.09.2007. Ressalta que tal data corresponde também à mais
remota possível para todos os fatos geradores alcançados pelo lançamento.
i) Explica que o IRRF é tributo lançado por homologação, conforme reza o art. 150
do CTN, e, no caso, como não houve pagamento do tributo devido, aplica-se a
regra do art. 173 do CTN, para contagem do prazo decadencial. Como não houve
pagamento do tributo, a regra desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado,
ou seja, 02.01.2008. Assim, a decadência só se operaria em 02/01/2013. Como o
sujeito passivo foi cientificado do lançamento, por via postal, em 25/05/2012, não
há que se falar em decadência.
j) Quanto à alegação de que a base de cálculo adotada pelo lançamento seria
inválida, porque fez incidir o IRRF sobre o valor total pago aos reclamantes das
ações trabalhistas, sem levar em conta que esse rendimento corresponde à
remuneração do trabalho executado ao longo de diversos meses e que a tributação
devia ser feita segundo o regime de competência, sendo a legislação ordinária que
prescreve semelhante tratamento seria inconstitucional ou contrária ao CTN,
reitera que o CTN não manifesta preferência entre os critérios conhecidos como
regime de caixa e regime de competência, bem como que, na esfera do IRRF de
pessoas físicas, o critério prevalecente, para efeito de determinar a data de
ocorrência do fato gerador ou da obrigatoriedade de reter o valor da antecipação
do tributo, é o momento em que o rendimento é pago ou posto à disposição do
beneficiário.
k) Isso posto, entende que embora possa haver sentença condenatória transitada em
julgado ou homologação judicial de acordo trabalhista, essa circunstância por si só
não caracteriza a obrigação de reter e recolher o IRRF. É preciso também que haja
o pagamento ou o crédito em favor do reclamante da ação trabalhista. E se ficar
acordado que o pagamento se fará em parcelas mensais sucessivas, o IRRF será
calculado e retido separadamente a cada mês em que se fizer a quitação das
parcelas, nos termos dos arts. 620 e 624 do RIR 1999 e 718 do mesmo diploma
legal, que trata especificamente dos rendimentos pagos em decorrência de decisão
judicial.
l) Aduz que o 718 do RIR/99, apesar de se referir a uma hipótese específica,
preserva a regra geral de que o imposto incide por ocasião do pagamento ou da
disponibilização do rendimento e de que a apuração do seu valor se faça
mensalmente. A ressalva do seu § 3o não derroga essa regra geral, uma vez que
ainda que incidência sobre o todo no caso do levantamento do depósito judicial
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

não é incompatível com a determinação de que a retenção se faça somente quando
o rendimento é pago ou posto à disposição. Acredita que o legislador apenas se
preocupou em determinar a incidência do IRRF também sobre eventuais
acréscimos pagos com o depósito levantado, tais como correção monetária ou
juros.
m) Sobre o assunto cita o art. 3oe §§ da IN 491 que mantém a determinação legal de
que o imposto incide sobre os rendimentos pagos a cada mês. A ressalva do § 2o
do artigo 3o não estipula que, havendo pagamento parcelado, a incidência ocorre
sobre o total da avenca, mas sim, que, no caso em que as chamadas verbas
trabalhistas, tais como remuneração mensal, férias não gozadas, aviso prévio não
trabalhado, multa por rescisão sem justa causa, entre outros de natureza
indenizatória, se não estiverem discriminados, o imposto incidirá sobre o total da
avença.
n) Diante das referências acima, analisa o lançamento do IRRF em decorrência do
pagamento realizado em seis ações trabalhistas e a documentação juntada aos
autos, julgando parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
 quanto ao IRRF cujos fatos geradores datam de 11.09.2007 e 18.06.2008, nos
valores respectivos de R$ 18.375,19 e R$ 19.057,98, manter integralmente as
exigências fiscais, inclusive a multa e os juros de mora correspondentes;
 quanto ao IRRF cujo fato gerador data de 10.09.2007, reduzir o valor exigido
de R$ 5.567,30 para R$ 413,53, assim como, na mesma proporção, a multa de
ofício e os juros de mora correspondentes;
 quanto ao IRRF cujo fato gerador data de 31.10.2007, reduzir o valor exigido
de R$ 5.614,82 para R$ 413,53, assim como, na mesma proporção, a multa de
ofício e os juros de mora correspondentes;
 quanto ao IRRF cujo fato gerador data de 27.11.2007, reduzir o valor exigido
de R$ 24.404,80 para R$ 223,88; assim, como na mesma proporção, a multa
de ofício e os juros de mora correspondentes;
 quanto ao IRRF, cujo fato gerador data de 10.09.2009, reduzir o valor exigido
de R$ 4.016,63 para R$ 45,85; assim, como na mesma proporção, a multa de
ofício e os juros de mora correspondentes.

5.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade, alegando em síntese
que:
a) Não houve confusão conceitual por parte da Recorrente como disposto no
acórdão recorrido, pois o Decreto 3.000/99 (RIR/99) contraria o disposto no
art. 43 do CTN que estabelece como fato gerador do IR, a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

capital, do trabalho ou da combinação de ambos e, de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais (não compreendidos no
conceito de renda). Por isso, pode-se constatar que este tributo submete-se ao
regime de competência, pois havendo ou não o recebimento da renda ou dos
proventos de qualquer natureza, caso se concretize a disponibilidade
econômica ou jurídica, ocorrerá o fato gerador do imposto, não tendo
nenhuma relevância o recebimento do respectivo valor.
b) Não há menção, no dispositivo citado, quanto à disponibilidade financeira,
fenômeno afeto ao denominado regime de caixa (o qual leva em consideração
os aspectos financeiros das operações, a entrada/saída de dinheiro em caixa).
c) O que se discute nas ações reclamatórias trabalhistas a que se referem o AI,
são os direitos decorrentes das relações de emprego, onde o reclamante busca
o recebimento de valores não recebidos ou recebidos parcialmente,
entendendo fazer jus a uma remuneração diversa. Por esse motivo, entendendo
a procedência do pedido formulado pelos reclamantes, procede-se à liquidação
das parcelas devidas calculadas mês a mês, sendo atualizadas até a data do
efetivo pagamento. Entende, por isso, que a disponibilidade prevista no caput
do art. 43 do CTN ocorre a partir do momento em que a remuneração seria
devida ao reclamante.
d) Como as parcelas reclamadas remontam a período anterior ao ano de 2000, e,
como não foi comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou que
não houve ao menos o pagamento parcial do tributo devido, todas as
exigências fiscais devem ser canceladas, em virtude da ocorrência da
decadência.
e) Quanto à alegação de nulidade do AI por ter se utilizado de base da cálculo
indevida, repisa o argumento de que o cálculo da BC deve levar em
consideração o regime de competência.
f) Argumenta trazendo como exemplo situação hipotética onde o trabalhador
fizesse jus a um acréscimo de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em sua
remuneração mensal, por um período de 12 (doze) meses, e este celebrasse um
acordo para perceber somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerar o
regime de caixa implicaria em renúncia a crédito público, o que é defeso em
nosso ordenamento jurídico.
g) Requer que o AI seja totalmente cancelado.
É o relatório.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo administrativo fiscal refere-se à autuação
lavrada contra a Recorrente que, embora tenha retido IRRF, teria deixado de recolher o imposto
incidente sobre pagamentos de rendimentos decorrentes de acordos homologados pela Justiça do
Trabalho, relativos a fatos geradores ocorridos em 10.09.2007, 11.09.2007, 31.10.2007,
27.11.2007, 18.06.2008 e 10.09.2009 respectivamente.
3.
A Recorrente pugna pela nulidade do auto de infração alegando que: (i)
teria ocorrido a decadência pois o Fato Gerador do IRRF refere-se a datas anteriores ao ano de
2000, considerando que a disponibilidade prevista no caput do art. 43 do CTN ocorre a partir do
momento em que a remuneração seria devida ao reclamante e não quando esta é paga; (ii) a base
de cálculo do tributo devido estaria errada, vez que deveria ser calculada conforme regime de
competência e não como regime de caixa.
4.
Ao avaliar a impugnação ao auto de infração apresentada, a 3a Turma da
DRJ/BHE afastou a alegação da decadência mas julgou procedente, em parte, os argumentos da
contribuinte entendendo que os cálculos atinentes à base de cálculo do tributo deveriam ter
considerado os pagamentos no momento em que foram efetivamente realizados e não na data da
decisão judicial, conforme entendeu a fiscalização.
5.
Pois bem, passemos, então a analisar os argumentos apresentados:

Da Ocorrência da Decadência
6.
A discussão acerca da decadência cinge-se particularmente neste caso à
verificação da data da ocorrência do fato gerador do IRRF incidente sobre os rendimentos do
trabalho assalariado e não assalariado, pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas, em
cumprimento de decisão judicial.
7.
Primeiramente, é preciso acentuar que a retenção do Imposto de Renda na
fonte está prevista no parágrafo único do art. 45 do CTN1 e constitui técnica arrecadatória, que
visa à antecipação do imposto devido, de modo a conferir maior eficiência à arrecadação fiscal.

1 Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a
lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de
responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

8.
Tal técnica, chamada pelos americanos de “pay-as-you-go system" ou “pay
as you earn” (pague no momento do recebimento ou pague assim que receber), encontra-se
regulamentada pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 (RIR/99), norma efetivamente válida e vigente
à época da lavratura do auto de infração, devendo ser observada pela Administração Tributária.
9.
Nos termos dos arts. 624 e 628 do RIR/99, a retenção na fonte do Imposto
de Renda, incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado e não assalariado pagos por
pessoas jurídicas a pessoas físicas ocorre por ocasião de cada pagamento, no mês em que forem
efetivamente recebidos, atendendo o disposto no § 1o do art. 620 do RIR/992 bem como o
disposto no § único do art. 383 do mesmo diploma legal.
10.
Ressalta-se que o § 2o do art. 620 do RIR/99 remete ao art. 718 do referido
decreto nos casos específicos em que os rendimentos recebidos decorrem de decisão judicial,
como no caso:
Art.718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. (Lei
no 8.541, de 1992, art. 46)
(...)

11.
Conforme dispositivo relacionado acima, a retenção na fonte do Imposto
de Renda, incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas, em cumprimento de decisão judicial, deverá ser feito no momento em o
rendimento se torna disponível para o beneficiário.
12.
Nesse sentido, as datas dos fatos geradores do IRRF no presente caso,
correspondem às datas dos pagamentos em que o rendimento foi disponibilizado aos
beneficiários, quais sejam:

2 Art.620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, mediante
aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as seguintes tabelas em Reais:
(...)
§1o O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês,
observado o disposto no parágrafo único do art. 38 (Lei no 9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único).

3 Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal o da
entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

Processo
Reclamante
Data do Fato Gerador do IRRF
00172/98-00
Jader Alexandre de Santana
18/06/2008
01967/98-00
Osmar Jorge
À partir de 27/11/2007
00556/00-00
Marcos Ferreira Campos
À partir de 18/09/2007
02481/96-00
Mendherson Souza Lima
À partir de 10/09/2009
00380/97-00
Caroline de Cássia Baeta
11/09/2007
020457/99-00
Wellington Luiz Barroso
10/11/2007

13.
Considerando-se que durante o curso da fiscalização a própria Recorrente,
por meio de seu procurador, reconheceu que os comprovantes do IRRF não podiam ser
apresentados em razão da “inexistência de pagamentos/recolhimentos” (fl. 4 do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal), aplica-se a regra estampada no art. 173 do CTN que estipula
“o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
como termo inicial do prazo decadencial.
14.
Como o auto de infração foi lavrado em 23/05/2012, verifica-se que em
nenhum dos casos acima, operou-se a decadência.

Da Apuração da Base de Cálculo
15.
É preciso destacar que a tributação do imposto de renda considerando a
disponibilidade econômica do contribuinte encontra-se totalmente respaldada pela redação do
art. 43 do CTN, que estabelece:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
16.
Aliomar Baleeiro explica que o motivo de se levar em conta a
disponibilidade jurídica acompanhada da disponibilidade econômica e financeira da contribuinte
na tributação do IR, é que “a liquidez é essencial para o contribuinte e sua família, de tal sorte
que os ganhos de toda natureza, inclusive de capital, somente serão tributados quando se
concretizam no fluxo monetário do período” 4.

4 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 13a ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2015, p. 435.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

17.
Isso quer dizer que não se poderia esperar que o contribuinte pudesse
pagar um imposto sobre a renda, antes mesmo de efetivamente tê-la recebido.
18.
Assim, diferentemente do que acredita a Recorrente, o regime de apuração
da renda das pessoas físicas é predominantemente feito sob regime de caixa, com a incidência do
imposto de renda sobre as receitas efetivamente recebidas.
19.
Insta considerar, contudo, o disposto no Recurso Extraordinário n.
614.406/RS, proferido em regime de Repercussão Geral, cuja decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios
envolvidos.
20.
Ao tratar da constitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/885, decidiu-se
que, nos casos onde ocorre a percepção cumulativa de valores pelo contribuinte - pessoa física -
a base de cálculo do IR deve considerar o valor de cada parcela mensal a que teria direito o
beneficiário para aplicação da alíquota respectiva, ou seja, de modo a refletir o montante do
imposto que seria devido, conforme o período de competência.
21.
Ocorre que neste caso, não é possível aplicar o disposto na decisão do RE
614.406/RS. Isso porque não está se discutindo o valor da base de cálculo do Imposto de Renda a
ser pago pelos contribuintes, beneficiários das indenizações pagas por determinação das decisões
proferidas nas ações trabalhistas em comento. Neste caso, a Recorrente já reteve o imposto de
renda calculado sobre o valor total das indenizações devidas.
22.
Assim, não se está aqui discutindo o valor do imposto devido, mas
simplesmente estão se cobrando os montantes retidos dos contribuintes e não recolhidos aos
cofres públicos, como se verifica dos trechos do Termo de Verificação Fiscal aqui transcritos:

5 Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito,
sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

(...)

(...)
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

(...)

23.
Logo, conclui-se que não merece reparo a decisão recorrida ao realizar os
cálculos do IRRF devido, com base nos montantes indicados nos acordos realizados ou nas
sentenças judiciais proferidas.
24.
Entender de modo diferente seria aceitar o enriquecimento ilícito por parte
da Recorrente, que abateu do valor da indenização a ser paga aos beneficiários, um montante a
título de imposto de renda, pretendendo recolher um montante a menor aos cofres públicos.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722970/2012-53

25.
Por fim, cumpre também observar que os contribuintes, pessoas físicas,
declararam em suas declarações de imposto de renda os montantes retidos, e poderiam, se fosse o
caso, solicitar a restituição de eventuais pagamentos a maior, com base no RE 614.406/RS.
26.
Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para manter a decisão proferida pela 3a Turma da DRJ/BHE.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital